Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-39.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800708-39.2021.8.14.0091

APELANTE: FELIPE REIS FERNANDES

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Pretensão de nomeação. Ausência de preterição. Contratação temporária não comprovadamente irregular. Direito subjetivo não configurado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em 11º lugar em concurso público para o cargo de Odontólogo do Município de Salvaterra, o qual ofertava 02 (duas) vagas e previa cadastro de reserva. Alega preterição decorrente da contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções e da existência de desistências entre os candidatos melhor classificados. Sentença de 1º grau denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a este Tribunal reside em saber se:

(i) houve preterição ilegal decorrente da contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo de Odontólogo;

(ii) as desistências de candidatos melhor classificados gerariam direito subjetivo à nomeação do apelante, classificado em posição além da convocação efetivada pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público apenas se configura nas hipóteses excepcionais delineadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), dentre as quais se destacam: (i) preterição arbitrária e imotivada; (ii) contratação irregular de temporários para cargos efetivos; (iii) surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso.

4. No caso concreto, o apelante não logrou comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de preterição caracterizadora de direito subjetivo à nomeação. As contratações temporárias indicadas nos autos não foram demonstradas como irregulares, tampouco se evidenciou o exercício das mesmas funções do cargo efetivo disputado.

5. As desistências de candidatos melhor classificados não alcançaram a posição do apelante (11º lugar), sendo que a Administração convocou apenas até o 6º colocado, de modo que não há que se falar em preterição arbitrária ou imotivada.

6. Assim, não comprovadas as hipóteses legais e jurisprudenciais que ensejam a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação, não há reparos a serem feitos à sentença que denegou a segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais fixadas pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, cuja configuração demanda prova inequívoca da preterição arbitrária ou da contratação irregular de temporários."

"A desistência de candidatos melhor classificados somente enseja o direito à nomeação quando suficiente para alcançar a posição do interessado, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IV; CPC, art. 373, I; Lei nº 10.016/2000, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/12/2015, DJe 18/04/2016; STF, Súmula 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE REIS FERNANDES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Senhor
CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA
, denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e REVOGO OS EFEITOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Não havendo recurso no prazo legal, arquive-se os autos com as anotações de praxe.

Sem custas ante a concessão da gratuidade da justiça.

Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.016/2009.”

Inconformado, o autor Felipe Reis Fernandes, interpôs
recurso de apelação
(id. 13625014), pugnando pela reforma integral do julgado.

Historia que prestou Concurso Público para o Município de Salvaterra, concorrendo a vagas do cargo de ODONTÓLOGO SEMUSA ESPAÇO URBANO e que o certame ofertou 02 (duas) vagas, além de prever a criação de Cadastro de Reservas, tendo sido classificado na 11ª (décima primeira).

Relata que a Administração Pública além de chamar as vagas previstas, convocou mais quatro candidatos do cadastro reserva, isto é, convocou até o sexto colocado.

Reitera em seus argumentos a ocorrência de preterição, devido à contratação de servidores temporários para o exercício das funções de Odontólogo e a existência de desistências de candidatos melhor classificados.

O Município de Salvaterra apresentou contrarrazões ao recurso (id. 14087962), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 14566131).

VOTO

Apelação Cível nº 0800708-39.2021.8.14.0091

Apelante: FELIPE REIS FERNANDES

Apelado: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

Relator: Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o apelante, classificado em cadastro de reserva para o cargo de Odontólogo do Município de Salvaterra, possui direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da alegada preterição por contratação de servidores temporários e pela desistência de candidatos melhor classificados.

Dos autos, extrai-se que o recorrente participou do Concurso Público n.º 001/2020-PMSVT, realizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, concorrendo ao cargo de Odontólogo – SEMUSA Espaço Urbano, tendo obtido a 11ª colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, o qual ofertou 2 (duas) vagas para o referido cargo.

Pois bem, sobre a matéria, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, diante da vacância ou desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequentes, respeitada a ordem de classificação no certame.

Depreende-se, assim, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso. Essa expectativa somente se convola em direito subjetivo caso, dentro do prazo de validade do certame, se verifique a contratação de pessoal — seja pela inobservância da ordem de classificação, seja pela contratação precária para preenchimento de cargos efetivos vagos — em flagrante preterição aos candidatos aprovados que estejam aptos a assumir o cargo.

Destarte, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas seguintes hipóteses: (1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas (RE 598.099); (2) quando houver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorrendo preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal que trata do tema:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Analisando os autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo autor, ora recorrente, não foi cumprido o disposto no art. 373, I, do CPC, pois não foi comprovada a existência de cargos vagos que possibilitassem sua nomeação. Assim, sua pretensão configura mera expectativa de direito, não sendo possível falar em preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

A sentença de 1º grau, ao denegar a segurança, já havia apontado a ausência de prova quanto à contratação irregular de temporários que justificasse eventual preterição.

Apesar dos documentos juntados pelo apelante na fase recursal, os quais indicam a existência de contratos temporários, não há prova inequívoca de que tais contratações sejam irregulares ou de que as funções desempenhadas correspondam integralmente às atribuições do cargo efetivo de Odontólogo, de forma a configurar desvio de função ou preterição.

Quanto às desistências de candidatos melhor classificados, embora possam abrir novas possibilidades de convocação, essas, por si sós, não asseguram o direito subjetivo à nomeação de candidato posicionado significativamente abaixo no cadastro de reserva, especialmente quando o número de desistências não alcança sua colocação.

No caso, o apelante foi classificado em 11º lugar, mas a Municipalidade convocou apenas até o 6º colocado. Assim, mesmo com as convocações decorrentes de desistências, não se atingiu a posição do recorrente, inexistindo, portanto, preterição em sua convocação, conforme alegado.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida integralmente, uma vez que o apelante não demonstrou a existência de número suficiente de desistências para alcançar sua classificação, tampouco a ocupação de cargos efetivos por servidores temporários de forma irregular, não havendo, portanto, direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos e limites da fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025